Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710599-22.2023.8.07.0020 APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: VANESSA DE CASSIA MAGALHAES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 16a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 7/5/2025 a 14/5/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora